Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP e MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, ao receber embargos à execução, indeferiu pedido de efeito suspensivo. Na origem, cuida-se de embargos opostos em face à ação de execução de título extrajudicial fundamentada em cédula de crédito bancário, ajuizada em desfavor dos recorrentes pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. Nas razões recursais, alegaram que o título de crédito executado estaria garantido pelo contrato no 503/2021 DNIT e aditivos, no qual há crédito a receber pelos Agravantes em valor superior à execução. Assim, “haja vista o contrato estar gravado com garantia e seu aditivo ser maior que o valor executado, bem como, estarem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, haveria que ser atribuído o efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução para, sintomaticamente, suspender-se o prosseguimento da execução”. Ademais, o prosseguimento da execução com constrição de valores ensejará a falência da empresa, pois o bloqueio impedirá que “tenha mínimo faturamento” e inviabilizará o pagamento de seus funcionários e fornecedores, além de obstar a continuidade na prestação de serviços ao DNIT. Lado outro, o valor do bloqueio (R$826.278,97) é excessivo em razão da cobrança abusiva de parcelas e encargos contratuais, o que é discutido nos embargos à execução. Acrescentaram que possui outras dívidas judiciais e de natureza alimentar, razão pela qual também se “obstará os pagamentos dos acordos já firmados”. Requereram “a concessão da tutela provisória vindicada para atribuir efeito suspensivo ao Embargos à Execução até o seu julgamento final de mérito” ou, subsidiariamente “a ordem de bloqueio sobre o contrato do DNIT limitada a 5% do valor faturado, a fim de possibilitar a continuidade dos serviços prestados ao contratante e demais obrigações supracitadas”. Preparo regular sob ID 50515709. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência feito pelos embargantes conforme exposto na petição ID 165827648. Ocorre que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado, diante da ausência de demonstração da existência do crédito alegado, e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco, ainda, que eventuais garantias devem ser apresentadas no processo de execução. Ante o exposto, indefiro, a concessão da tutela provisória pleiteado pela parte autora. Concedo à parte embargante o prazo de 15 dias para se manifestar em réplica.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A recorrente persegue a concessão de efeito suspensivo aos seus embargos à execução e sob o argumento de que a garantia é o contrato oferecido na Cédula de Crédito Bancário executada. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse ponto, a existência de caução contratual no título executado não se coaduna com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução previstos no art. 919, § 1o, do CPC, porque os créditos indicados dependem de evento futuro e incerto, qual seja, a prestação de serviços atestada pela administração pública, o que não ficou demonstrado nesta análise preliminar. Sobre a garantia do juízo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina: “Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível. (...) Registre-se que parcela da doutrina, que já se manifestou a respeito do tema, entende que, mesmo sem qualquer garantia do juízo, seria possível, ainda que excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Menciona-se a grande probabilidade de vitória do exequente, ainda mais contundente que aquela gerada pela relevância de sua fundamentação defensiva (art. 919,§ 1o, CPC), aliada à insuficiência patrimonial do executado. Ainda que essa parcela da doutrina mostre boas intenções ao permitir excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo nos embargos sem a garantia do juízo, o entendimento não deve ser acolhido, sob pena de tornar a exigência legal letra morta, em nítido prejuízo do exequente. (...)” (in Manual de direito processual civil – volume único/Daniel Amorim Assumpção Neves – 11.ed.- Salvador:Ed.Juspodivm. Pág. 1339/1341) No mesmo sentido, confira-se jurisprudência deste colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2. No caso, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1327538, 07483328720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46